Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009280-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 60029910, determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos quando aos servidores MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN DA SILVA MEIRA RIBEIRO, MOISES GONCALVES DOS SANTOS, MONICA GERMANO DUARTE, MONICA PEREIRA DE SOUZA e NAILSON RAMOS SIQUEIRA. No ID: 61618285, o EXEQUENTE informa que que concorda com os cálculos de ID: 61149686, pugnando, assim, pela sua homologação e imediata expedição dos requisitórios. Devidamente intimado, o DF informou que não se opõe aos cálculos (ID: 62895513). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 61149686, sua homologação é medida que se impõe. Assim, proceda-se à expedição das ordens de pagamento de RPV, no limite de 40 salários mínimos, em favor de MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN DA SILVA MEIRA RIBEIRO, nos termos da planilha de cálculos homologada, com o destaque dos honorários contratuais, além de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO). Por sua vez, expeçam-se precatórios em favor de MOISES GONCALVES DOS SANTOS, MONICA GERMANO DUARTE, MONICA PEREIRA DE SOUZA e NAILSON RAMOS SIQUEIRA, conforme os cálculos homologados, com o destaque dos honorários contratuais conforme definidos nos autos. Brasília, 19 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR